Tribunal: TJBA
Processo: 8016717-21.2022.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8016717-21.2022.8.05.0274 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: ERENITA DE JESUS SANTOS GOMES Advogado(s): Marina Oliveira Advocacia registrado(a) civilmente como MARINA OLIVEIRA PINTO, AMANDA OLIVEIRA PINTO APELADO: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ALVARÁ JUDICIAL. SEGURO DPVAT. PROCEDIMENTO DE JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA. SENTENÇA QUE AUTORIZA LEVANTAMENTO DA INDENIZAÇÃO. POSTERIOR REVOGAÇÃO DE OFÍCIO PELO JUÍZO DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. EXAURIMENTO DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ART. 494 DO CPC. AUSÊNCIA DE ERRO MATERIAL, ERRO DE CÁLCULO OU EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRECLUSÃO PRO JUDICATO. NULIDADE DA SEGUNDA SENTENÇA. RESTABELECIMENTO DO PRIMEIRO DECISUM. INVIABILIDADE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM PROCEDIMENTO DE JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA. ALVARÁ JUDICIAL QUE CONSISTE EM MERA AUTORIZAÇÃO E NÃO ORDEM DE PAGAMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta contra sentença que, em ação de alvará judicial destinada ao levantamento de indenização do seguro DPVAT decorrente de acidente de trânsito com resultado morte, reconsiderou decisão anterior que havia julgado procedente o pedido e autorizado o levantamento do valor pela viúva do falecido, com anuência dos demais herdeiros. Após manifestação da instituição responsável pela gestão do seguro, o juízo de origem revogou, de ofício, a sentença anteriormente proferida e extinguiu o processo sem resolução do mérito, sob o fundamento de inexistência de reconhecimento administrativo do direito à indenização e inadequação da via eleita. Inconformada, a parte requerente recorreu pleiteando a anulação da segunda sentença e o restabelecimento da decisão originária que havia autorizado a expedição do alvará. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é juridicamente possível a revogação, de ofício, pelo magistrado de sentença anteriormente proferida em procedimento de jurisdição voluntária, fora das hipóteses legalmente previstas; e (ii) estabelecer se a sentença que concede alvará judicial possui natureza de título executivo apto a ensejar cumprimento de sentença com imposição de medidas coercitivas contra o órgão pagador. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O procedimento de alvará judicial insere-se no âmbito da jurisdição voluntária, caracterizando-se como atividade estatal destinada a integrar e fiscalizar a manifestação de vontade das partes, conferindo-lhe validade jurídica para produção dos efeitos pretendidos. 4. Proferida e publicada a sentença, ocorre o exaurimento da prestação jurisdicional do juiz singular, que somente pode modificá-la nas hipóteses restritas previstas no art. 494 do Código de Processo Civil. 5. O ordenamento jurídico admite a alteração da sentença apenas para correção de inexatidões materiais, erros de cálculo ou mediante julgamento de embargos de declaração, hipóteses que não se verificam no caso concreto. 6. A revogação da sentença de ofício, sem provocação das partes e sem enquadramento nas hipóteses legais, viola o princípio da estabilidade das decisões judiciais e configura afronta à regra da preclusão pro judicato. 7. Ainda que se trate de procedimento de jurisdição voluntária, a modificação da sentença fora das hipóteses legais revela-se indevida, impondo-se a anulação do pronunciamento judicial posterior. 8. A sentença que concede alvará judicial possui natureza meramente autorizativa, destinando-se a permitir que o interessado realize diretamente perante o órgão competente o levantamento de valores, não constituindo ordem judicial de pagamento. 9. Em razão dessa natureza jurídica, a decisão proferida em sede de jurisdição voluntária não possui eficácia de título executivo judicial e não comporta fase de cumprimento de sentença com imposição de medidas coercitivas, como bloqueio de valores ou multa. IV. DISPOSITIVO 10. Recurso parcialmente provido, para anular a sentença recorrida e restabelecer a decisão anteriormente proferida. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível, n.º 8016717-21.2022.8.05.0274, tendo como Apelante, ERENITA DE JESUS SANTOS GOMES, e Apelado SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, por CONHECER e DAR PROVIMENTO PARCIAL à Apelação Cível, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, . Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães Relator Presidente